Tribunal: TJMT
Processo: 0021197-56.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021197-56.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZARDI (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CAREN NEVES DA SILVA - CPF: 006.110.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 –
ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – APRESENTAÇÃO DE PROVA CONTRÁRIA – VALORES DEVIDOS –
APURAÇÃO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO ADESIVO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

2. Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

3. Embora os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e legalidade, tal presunção pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que se verifica na hipótese, diante da apresentação de certidão emitida por Conselheiro do Tribunal de Contas e prova testemunhal produzida em juízo.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o termo inicial da incidência da correção monetária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de verba de natureza alimentar” (STJ – AgRg no AREsp 350394 ES 2013/0166542-1, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2014).

5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário, Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Recurso Adesivo interposto por
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI
, em face da sentença prolatada nos autos n° 0021197-56.2010.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento dos valores não quitados, referente às férias integrais dos períodos aquisitivos de 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, respeitada a prescrição quinquenal, bem como 1/3 de férias proporcionais, na razão de 11/12 avos do ano de 2007, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que restou comprovado nos autos que a Apelada percebeu as férias, acrescidas do terço constitucional.

Argumenta, mais, que não prosperam as alegações da Apelada de que não teria gozado suas férias, “pois não é crível que exerça função de técnica de órgão que tem por atividade a fiscalização, desconheça que durante as suas férias está impedida de exercer as suas atividades ou, sendo esta necessária, conforme tentou demonstrar, não tenha comunicado a chefia e devidamente documentada a situação”.

Verbera, também, que a prova testemunhal não é suficiente para afastar a prova documental trazida nos autos, diante do atributo de presunção de veracidade dos atos administrativos.

Afirma, ainda, que inexiste direito ao percebimento de férias proporcionais, pois a Lei Complementar n° 266/2006 prevê apenas o direito às férias a cada 12 meses efetivamente trabalhados.

Por fim, acerca dos juros e correção monetária, defende que os juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 240 do CPC. Já a correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei n° 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial – TR (ID. 112997472 – pág. 32/42)

Nas contrarrazões, a Apelada
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI
pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 112997472 – pág. 45/60)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público (ID. 112997472 – pág. 69/72).

No Recurso Adesivo, a Apelante
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI sustenta que o marco para a aplicação da correção monetária é o momento em que as férias deveriam ter sido pagas e não do ajuizamento da ação.

Ainda, apregoa que a sentença não pronunciou quanto ao pedido de recolhimento de contribuição previdenciária de todo o período trabalhado, conforme requerido na inicial (ID. 112997472 – pág. 82/89).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 112997472 – pág. 109).

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário, Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Recurso Adesivo interposto por
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI
, em face da sentença prolatada nos autos n° 0021197-56.2010.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Apelante ao pagamento dos valores não quitados, referente às férias integrais dos períodos aquisitivos de 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, respeitada a prescrição quinquenal, bem como 1/3 de férias proporcionais, na razão de 11/12 avos do ano de 2007, a serem apurados em liquidação de sentença.

Consoante relato da inicial, a Apelada foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercício de cargo comissionado na função de Assessora de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, em 01/02/2002, e foi exonerada do cargo em 31/12/2007.

Extrai-se, ainda, do que foi relatado, que no ato de exoneração da Reclamante foram pagos o saldo de salário e o 13º salário proporcional a 11/12 avos, 1/3 das férias proporcionais, além das férias vencidas e não gozadas entre os anos de 2002 e 2007.

Assim, pugnou pela condenação do Apelante ao pagamento dos valores referentes às férias não gozadas no período de 2002 a 2007, férias proporcionais acrescidas de 1/3 referentes em razão de 11/12 avos do ano 2007, acrescidos de juros e correção monetária.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)

Ex positis, e tudo o mais que dos autos constam, ACOLHO O PEDIDO, com fulcro no art. 269, inc. I, do CPC, desta ação proposta por Wladia Bulhões Perrupato Guizardi em face do Estado de Mato Grosso, condenando o Requerido a pagar a Requerente os valores não quitados, referentes às férias integrais dos períodos aquisitivos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, respeitada a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento desta ação, bem como 1/3 de férias proporcionais, na razão de 11/12 avos no ano de 2007, valores que serão apurados em liquidação de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n° 11.960/2009 (29/06/2009) e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação até o advento da Lei n° 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Condeno ainda, o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. (ID. 112997472).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs a presente apelação, bem como WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI interpôs recurso adesivo.

Pois bem.

A demanda versa sobre o pagamento de férias não gozadas, férias proporcionais acrescidas de um terço e seus respectivos consectários, após a exoneração de servidor contratado para o exercício de cargo comissionado.

Nos termos do art. 37 da Carta de 1988, sabe-se que o ingresso em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, em particular, para o provimento de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, e para atender à necessidade temporária de interesse público, conforme previsto no art. 37, II e IV.

Na hipótese, conforme destacado, restou incontroverso que a Apelado foi nomeada para cargo em comissão, que é declarado em lei como de libre nomeação e exoneração, o que significa que qualquer pessoa, em regra, mesmo que não seja servidor público efetivo em nenhum Poder ou esfera da Federação, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, desde que de assessoramento, chefia e direção (art. 37, V).

A admissão de um servidor em cargo em comissão é feita a título precário, tendo em vista que não adquire, em nenhuma hipótese, estabilidade em decorrência do seu exercício.

Por sua vez, o art. 39 § 3º, da CF/88, enumera os direitos cabíveis aos servidores públicos comissionados (Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).

Assim, diversamente do que sustenta o Apelante, nos termos do artigo mencionado, ao servidor público civil exonerado ocupante do cargo comissionado, são devidas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, salário em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – SUBSÍDIO PAGO A MENOR – CARGO COMISSIONADO - REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ

– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. É devido o pagamento da diferença salarial ao servidor público nomeado ao cargo de Secretário Municipal de Administração que receba subsídio em valor inferior ao previsto na legislação de regência. Comprovada a existência de vínculo jurídico-administrativo, constitui direito incontestável de o servidor reaver, integralmente, a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados.
Aos servidores públicos, ocupantes de cargo em comissão, é assegurado, constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13o salário, bem como férias integrais e proporcionais, acrescidas de um terço.
No tocante aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada, para aplicação dos índices de atualização observando os Temas 810/STF e 905/STJ, os quais serão fixados na liquidação da sentença.” (N.U 0003386-05.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Destaquei)

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - VERBAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- E assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, independentemente de achar-se investido em cargo comissionado ou não, consagrados no artigo 39, § 3º, da Carta Federal, a qual determina a aplicação aos detentores de cargos públicos determinados direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais
. 2- Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (TJ-MT – AP: 0035187-46.2012.8.11.0041, Protocolo 82356/2017, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 08/06/2020, data de Publicação: 02/07/2020)”. (Destaquei).

Logo, faz jus o apelado às indenizações proporcionais ao tempo trabalhado.

No que se refere à prescrição quinquenal, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme enunciado da Súmula 85 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido. 2.
Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
3. Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7º, IX, e 39, §3º, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente. 4. Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde. 5. Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá. 6. Sentença ratificada em reexame necessário.” (N.U 0017359-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021). (Destaquei).

Desse modo, considerando que a ação foi proposta em 07/01/2010, a prescrição afetará apenas os períodos que antecederam os 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, qual seja, os períodos anteriores a 07/01/2005.

Por outro lado, a respeito da alegação do Apelante de que a Apelada usufruiu das férias referentes aos períodos aquisitivos de 01/02/2002 a 31/01/2003, 1/02/2003 a 31/01/2004, 01/02/2003 a 31/01/2004, 01/02/2005 a 31/01/2006, diante da existência de anotações na ficha financeira e parecer do Tribunal de Contas, cumpre ressaltar que, conquanto os atos administrativos sejam dotados de presunção de legitimidade e legalidade, é certo que esta é relativa, de modo que admite prova em contrário.

No caso presente, conforme bem apontou o juízo
a quo
, verifica-se a existência de certidão emitida pelo ex-Conselheiro do TCE Júlio José de Campos, afirmando que a Apelada não gozou das férias a que tinha direito no período de 2002 a 2007 (ID. 112997467 – pág.

44).

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a Apelada não usufruiu das férias durante doto o período laborado no Tribunal de Contas, conforme pode se aferir dos seguintes trechos de seus depoimentos:

“(...) ADVOGADA DA AUTORA – E a senhora saberia informar se ela gozou de férias?

TESTEMUNHA – Não senhora, ela trabalhou com a gente e não gozou de férias, ela sempre tirava o recesso, isto sim.

ADVOGADA DA AUTORA – Apenas o recesso?

TESTEMUNHA – Isto.

ADVOGADA DA AUTORA – E a senhora sabe informar porque ela não saia de férias?

TESTEMUNHA – Porque sempre tinha processo para ela fazer, porque ela julgava as contas do município.

ADVOGADA DA AUTORA – Ela era imprescindível ali e nunca conseguia tirar férias?

TESTEMUNHA – justamente. (...)”. (Testemunha Heloísa Regina Monteiro da Silva, ID. 112997472 – pág. 99/101).

“(...) JUIZ – Neste período, porque ela reclama aqui o pagamento de férias, onde ela alega que durante este período ela não usufruiu, nunca usou essas férias. O senhor se lembra, tem conhecimento se neste período em que ela trabalhou como assessora ela chegou a usufruir algum período de férias?

TESTEMUNHA – Eu acho que não, porque era um cargo, ela que fazia os votos, praticamente do Conselheiro, então dificilmente os funcionários que tinham esta função gozavam férias, saíram porque diariamente tinham atividades. (Testemunha Júlio Campos, ID. 112997472 – pág. 101/102).

Embora afirme o Apelante que não é crível que um servidor que exerça função técnica em órgão que tem por atividade a fiscalização desconhecesse que está impedido de exercer suas atividades durante as férias ou que deveria ter documentado tal situação com comunicação à chefia, não se pode presumir tal fato. Não é demais lembrar que servidores ocupantes de cargos comissionados, dada a precariedade do cargo e possibilidade de exoneração
ad nutum
, muitas vezes se quedam inertes a tais fatos.

Logo, agiu com acerto o magistrado singular ao condenar o Estado Apelante apelante ao pagamento da indenização das férias não usufruídas, além das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, a serem apurados em liquidação de sentença.

Com relação à insurgência em Recurso Adesivo, conforme pode ser observado no autuado, restou comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo Tribunal de Contas, referentes às competências de 04/2003 a 01/2007, conforme pode ser observado nas notas de empenho e liquidação (ID. 112997469 – pág. 98/105 e ID. 112997570 – pág. 04/51).

Todavia, não há comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias referente aos demais períodos contratuais, fato, inclusive, declarado pelo próprio Tribunal de Contas no Parecer emitido em processo administrativo (ID. 112997467).

Desse modo, devido o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos meses não comprovados no autuado, a serem apurados em liquidação de sentença.

No que se refere ao termo inicial da correção monetária, observa-se que as importâncias pleiteadas na ação possuem nítida natureza alimentar. Desse modo, a correção monetária deve incidir a partir da data do vencimento das parcelas.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. PRECEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONTRATO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I –
Consoante a jurisprudência do STJ, “o termo inicial da incidência da correção montária deve ser fixado no momento em que cada parcela seria devida, em se tratando de verba de natureza alimentar”
(STJ, REsp 781.863/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 01/06/2009). Em igual sentido: STJ, REsp 1.241.486/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012; AgRg no Ag 1.328.124/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/211; AgRg no Ag 1.354.766/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2011, REsp 825.533/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 25/09/2006. II. Relativamente à alegação de dissídio entre julgados, a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RISTJ, exige a demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, apresentando estes soluções jurídicas diversas, o que não ocorreu,
in casu
. (...) V. Agravo Regimental improvido.” (STJ – AgRg no AREso 350394 ES 2013/0166542-1, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2014). (Destaquei).

Assim, à luz da natureza alimentar das verbas pleiteadas, razão assiste à Apelante, de modo que a correção monetária deverá incidir a partir da data do vencimento das parcelas.

Em sede de reexame necessário, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de janeiro de 2001.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, para determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias não comprovadas nos autos e fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data em que as verbas de caráter alimentar deveriam ter sido adimplidas, em sede de reexame,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para estabelecer a observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022